Tribunal: TJES
Processo: 0025415-12.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025415-12.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEVERSON CARLOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO
. DOSIMETRIA DA PENA.
MAUS ANTECEDENTES
.
REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DIVERSA DA ADOTADA PELO STJ. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO MÍNIMA JÁ UTILIZADA PELO JUÍZO
A QUO
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF).

2. O C. STJ entende que, “
com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
”, bem como “
condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

3. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Jurisprudência STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEVERSON CARLOS SILVA
em face da Sentença de fls. 390/391-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §º 2, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 70 e 73, todos do Código Penal, fixando-lhe pena de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas às fls. 396/401, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, alegando, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência, sob pena de afronta ao princípio do
ne bis in idem
, o excessivo e desproporcional aumento da pena intermediária na segunda fase, bem como requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal.

Contrarrazões, às fls. 402/406, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4897523).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEVERSON CARLOS SILVA
em face da Sentença de fls. 390/391-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §º 2, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 70 e 73, todos do Código Penal, fixando-lhe pena de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas às fls. 396/401, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, alegando, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência, sob pena de afronta ao princípio do
ne bis in idem
, o excessivo e desproporcional aumento da pena intermediária na segunda fase, bem como requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pelo magistrado sentenciante no que se refere à valoração negativa dos antecedentes do réu, a exasperação da pena na segunda fase, bem como a fração utilizada quanto ao concurso formal dos crimes.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, isto é, 04 (quatro) anos acima do mínimo legal previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, com base nos seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada, à luz do dia, de cara limpa (sem máscaras, capuzes ou similares), no local de trabalho da vítima, com o concurso de pessoas. Houve uma clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas. Após o crime a vítima é abandonada na calçada como se fosse um dejeto, um pedaço do papel, um lixo qualquer. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente; o vetor dos
antecedentes
é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. “
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
” (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). Conforme pesquisa no sistema de automação do Poder Judiciário (e-Jud) e Infopen o réu possui as seguintes condenações: a) processo nº 0020549-43.2012.8.08.0024, por um fato ocorrido em fevereiro de 2013, pela conduta descrita no artigo 28, da Lei nº. 11.343/06; b) processo nº 0064138-61.2007.8.08.0024, por fato ocorrido em janeiro de 2008, pela prática do crime descrito no art. art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/06. c) processo nº 0009612-20.2006.8.08.0012 pela prática dos crimes descritos nos artigos 26 da lei 6.368/76 e 14 da lei 10.826/2003. d) processo nº 0002414-92.2007.8.08.0012 pela prática do crime descrito no artigo 14 da lei 10.826/2003. e) processo nº 0018504-18.2017.8.08.0048 pela prática do crime descrito no artigo 14 da lei 10.826/2003. f) processo nº 0008165-92.2005.8.08.0024 por um fato ocorrido em maio de 2005 pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do CP, valorando negativamente. Saliento que todos foram atingidos pelo período depurador e por isso não serão utilizados como reincidência na 2ª fase da dosimetria; ausentes elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, nada a valorar; os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem; as circunstâncias do crime (recurso que dificulta a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo uma para qualificar o crime; as consequências do crime são comuns a espécie, nada a valorar. O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou a culpabilidade de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, ressaltando que não houve impugnação quanto a tal vetor pela defesa.

Quanto aos maus antecedentes, observo que o magistrado sentenciante expressamente consignou que os seis processos com condenações definitivas utilizados para exasperar a pena “
todos foram atingidos pelo período depurador e por isso não serão utilizados como reincidência na 2ª fase da dosimetria
”, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, “
c
om relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
”, bem como “
condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Assim, considerando a negativação de duas circunstâncias judiciais, reputo proporcional e consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores a pena-base arbitrada em 16 (dezesseis) anos.

Com relação ao pleito da segunda fase da dosimetria da pena, foram consideradas as agravantes da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), ante condenação transitada em julgado não atingida pelo período depurador e não utilizada na primeira fase, e de motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP) reconhecida pelos jurados, sendo prescindível nova fundamentação, e majorada a pena em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Depreende-se, portanto, que a majoração da pena está um pouco além daquela adotada pelo STJ, a qual deveria ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, considerando a fração de um sexto e a presença de duas circunstâncias agravantes, bem como a ausência de fundamentação pelo Juízo
a quo
para utilização de fração diversa.

Diante disso, arbitro a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, aplicando a causa de aumento relativa ao concurso formal de crimes na fração de 1/6 (um sexto), já utilizada pelo magistrado sentenciante, fixo a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de diminuir a pena arbitrada, fixando-a em 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.